Tribunal: TJBA
Processo: 8001543-24.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001543-24.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM SILVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Trata-se de processo julgado, em grau de apelação, por esta relatora, que em decisão monocrática concluiu que o Estado da Bahia não poderia ser condenado a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão do instituto da confusão e da súmula 421 do STJ. A Defensoria, na sequência, interpôs recurso especial dessa Decisão.

2 Assim, embora não tenha sido inicialmente esse o entendimento desta julgadora, com o recente entendimento vinculante do STF n
o julgamento do tema 1002,
o qual teve por base leis que já vigoravam ao tempo do julgamento ora revisto, deve-se concluir como cabível realmente a condenação em questão.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001543-24.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante
JOAQUIM SILVEIRA PEREIRA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia

Em